Tribunal: TJES
Processo: 0006125-94.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006125-94.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMERSON CARLOS NUNES e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
DIRETRIZES DA RESOLUÇÃO
414
/20
10
DA ANEEL NÃO ATENDIDAS –
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR QUANTO À REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS D
E APURAÇÃO DA FRAUDE
E
DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR –
A
PURAÇÃO UNILATERAL
–

NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
O
artigo 129, §§ 6º e 7º, da Resolução Normativa ANEEL 414/2010, vigente à época dos fatos, que o consumidor deveria ser efetivamente comunicado, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, a respeito da avaliação técnica do medidor, para que dela pudesse participar.
é imprescindível oportunizar
a
o usuário o acompanhamento da análise técnica realizada pela concessionária como prova da apontada fraude no medidor de energia elétrica, sob pena de caracterização de apuração unilateral e, portanto, irregular.

2
.
Para corroborar, destac
a-se
que esse entendimento está sedimentado pelo C. STJ, segundo o qual
“
Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa;”
(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).

3.
No caso em apreço,

restou incontroverso que
a apuração
foi
realizada
de forma unilateral
pela concessionária,
evidenciando-se
o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida, ao menos, a comprovada ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito de acompanhá-la.

4
.

E
mbora a cobrança do que não foi faturado seja
autorizada
, para que tal ato
s
eja revestido de legalidade
e tido
como exercício regular de um direito oponível contra o
consumidor
responsável, deve a concessionária
observar o devido procedimento legal e
adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor,
à luz do princípio do contraditório
.

5
.
Não há que se falar em chancela do Poder Judiciário para as irregularidades identificadas, vez que o

ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o consagrado binômio contraditório/ampla defesa, o qual não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da
concessionária
.

6
.
A
o violar

a
s normas que regulam o
Setor Elétrico e princípios constitucionais aplicáveis ao procedimento administrativo,
a
conduta da
concessionária
apelante
,
ocasionou falha na prestação de serviço público essencial.

7.
O
entendimento tanto do c. STJ quanto deste e. TJES é pacífico no sentido de que se presume o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial.

Logo, deve ser mantida a condenação da
concessionária
ao pagamento de indenização pelos danos causados na esfera extrapatrimonial.

8.
C
onsiderando as peculiaridades do presente caso, o

valor

indenizatório
fixado pelo magistrado
a quo
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
e
está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema,
revelando-se suficiente para compensar os danos e alcançar o caráter pedagógico em relação à
concessionária
.

9
.
Recurso
s

conhecido
s
e
desprovido
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0006125-94.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMERSON CARLOS NUNES

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: CONCEICAO MANTOVANNI SEIBERT - ES15017-A

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: EMERSON CARLOS NUNES

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

Advogado do(a) APELADO: CONCEICAO MANTOVANNI SEIBERT - ES15017-A

VOTO

Trata-se
de recursos de Apelação Cível interpostos
por

EMERSON CARLOS NUNES E OUTROS
e pela

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

contra a r. sentença

(
ID nº 3816386,
fls. 221/
,229) proferida pelo douto Juízo da
1
ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares, que, nos autos da
“
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito
e Indenizatória
”

ajuizada em face da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
,
julgou
procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito encartado no TOI objeto da ação, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC,
bem como condenou a concessionária a indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignada
s, as partes interpuseram recurso de apelação.

Nas razões recursais (ID nº
3816386
, fls. 241/263), os Apelantes

EMERSON CARLOS NUNES E OUTROS
sustentam, em síntese, que:

(I)
s
eu genitor
foi exposto ao ridículo perante seus vizinho
s
, vez que foi acusado de crime grave sem qualquer prova válida, o que atenta seriamente contra sua reputação e dignidade;
(
II)
houve abusividade na cobrança do débito
oriundo do TOI
;
(II
I
)

considerando que restou provada a negligência e falha na prestação do serviço essencial, condenar a concessionária em danos morais em valor ínfimo é a mesma coisa de ser c
ondescendente
com a prática do ato ilícito;
(I
V
)
o dano moral também tem natureza sancionatória, eis que tem como objetivo desestimular a reiteração da conduta lesiva.

Com base em tais argumentos, pede a reforma da sentença apelada,
para condenar a
EDP
ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por dano moral. Ainda, requereu a condenação da concessionária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 20% sobre o valor da conden
a
ção.

Igualmente irresignada, a
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
,
argumenta em suas razões recursais (
ID nº
3816386,
fls. 267/282),
em suma, que:
(I)
restou constatado em sede de verificação periódica de rotina (Resolução Normativa ANEEL n
º
414/2010, art.
77)
que a referida unidade usuária não estava registrando corretamente o consumo de energia elétrica no imóvel;

(II)

diante da análise do histórico de consumo, fica nítido o degrau de consumo periódico corretamente indicado no TOI;
(III)
que a concessionária somente exerceu o direito regular de cobrança, não havendo qualquer abusividade da conduta;
(IV)
além da ausência de ilicitude na conduta da Apelante, não restou caracterizado o dano, elemento essencial para que haja responsabilidade civil;
(V)
não houve suspensão de energia, tampouco negativação do nome do apelado;
(VI)
“
ad argumentandum
, trata-se de meros dissabores que não apresentam intensidade a ponto de atingir profundamente a honra interna do apelado”;
(VII)
na hipótese de ser mantida a condenação em danos morais, esta jamais poderá importar em enriquecimento sem causa,
conduta vedada em nosso ordenamento jurídico.

Nestes termos, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a r. sentença, no sentido de se reconhecer a improcedência da pretensão autoral. Subsidiariamente, requer que a indenização pelos danos morais seja fixada em patamar que evite o enriquecimento sem causa do Apelado.

Em sede de contrarrazões (ID
3816386
nº 295/302), a
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
pugna pelo desprovimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões pelos Apelantes
EMERSON CARLOS NUNES E OUTROS.

É
o
breve
relatório
.

Verifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, logo, recebo os apelos e passo a analisar as teses recursais.

E
xtrai-se dos autos que

ILSON NUNES DE JESUS

ajuizou “
ação
declaratória de inexistência de débito
”
em face da concessionária,
narrando que,
em agosto de 2020, recebeu uma fatura
de energia a qual constava
o consumo exorbitante de 3.920KWH, no valor total de R$ 1.414,20 (mil quatrocentos e quatorze reais e vinte centavos).

D
iante da situação,
alega o consumidor que
tentou
realizar a reclamação eletrônica
junto ao sítio eletrônico da EDP
e,
após tentativas frustradas, compareceu na concessionária

para solucionar o problema.
Na oportunidade, foi informado de que no período de fevereiro de 2020 a julho de 2020 a leitura do relógio não foi devidamente marcada.

Sustenta que a
concessionária
lhe

informou
que,
no que diz respeito aos
três primeiros meses (de fevereiro a abril
de 2020
), a cobrança
de energia
foi feita considerando uma média de consumo
das faturas do autor
e,
quanto aos
três últimos meses (maio a julho), foi cobrado o consumo mínimo de 100KWH.

Por essa razão,
o consumidor
aduz que foi informado de que
a fatura de agosto de 2020 estaria com o consumo e o valor mais elevado do que o usual,
haja vista que
ela estava cobrando
a diferença acumulada do consumo do supramencionado período.

Afirma que tentou realizar o parcelamento da fatura do mês de agosto e, no entanto, não obteve sucesso, em virtude da existência de um débito junto a concessionária que perfazia a quantia de R$ 10.034,21 (dez mil trinta e quatro reais e vinte e um centavos).

Aduz,
ainda,
que apenas tomou conhecimento da existência do débito no dia 04/09/2020,
isto é, somente na data em que compareceu
na EDP com o objetivo
único e exclusivo
de questionar o consumo
e o valor
exorbitante d
e sua
fatura do mês de agosto.

Narra que ao questionar a origem do débito, a concessionária lhe informou que no dia 16/10/2019 funcionários terceirizados da EDP realizaram uma inspeção na instalação elétrica do consumidor e a substituição do relógio por um novo medidor, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção nº 469526.

Alega que a
concessionária
afirmou
que há cerca
d
e dez anos o relógio retirado não estava marcando todo o consumo do autor,
contudo,
a cobrança do débito seria referente somente a diferença do consumo dos últimos 3 anos, o que totalizaria o débito de R$ 10.034,21
(dez mil trinta e quatro reais e vinte e um centavos).

O
consumidor
aponta
que não houve
a
comunicação prévia acerca da inspeção,
bem como que a inspeção não foi acompanhada por ele ou por pessoa
de sua confiança.
Por fim, alega que o relatório de avaliação técnica do medidor não comprova que o antigo relógio encontrava-se há quase uma década quebrado.

Pleiteou, assim,
a procedência dos pedidos autorais, a
fim de que fosse de
clarada a inexistência do débito relacionado ao TOI nº 469526,
bem como
o deferimento do parcelamento do débito de R$ 1.414,20, oriundo da fatura de agosto de 2020 e, por fim, a
condenação da
EDP
ao pagamento de indenização por danos morais.

N
o curso da demanda, ocorreu a sucessão processual, com a consequente habilitação dos herdeiros nos autos, tendo em vista o falecimento do requerente no dia 28/06/2021.

E
ncerrada a instrução processual,
o
dout
o
magistrad
o
de primeiro grau proferiu sentença de procedência da pretensão autoral sob o fundamento de
que a parte requerida não comprovou que o medidor de energia
do autor da demanda encontrava-se com defeitos, além de considerar que o procedimento de inspeção e substituição do relógio
ocorreu de forma unilateral e, portanto, com inobservância do
contraditório
e
dos parâmetros estipulados na Res.
nº
414/2010 da ANEEL.

A
demais, condenou a concessionária a pagamento de indenização a parte autora pelos danos morais sofridos no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios no valor de 10% da condenação.

Fixados os contornos da controvérsia recursal,
observa-se que a r. sentença recorrida não merece qualquer reparo, senão vejamos.

De acordo com as razões recursais, a
concessionária A
pelante sustenta ter
segui
do
as diretrizes da
R
esolução nº
414/2010
da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL,
bem como que
a constatação da irregularidade foi devidamente registrada no Termo de Ocorrência e Inspeção
(TOI)
.

Com efeito, d
ispunha o artigo 129, §§ 6º e 7º, da Resolução Normativa ANEEL 414/2010, vigente à época dos fatos, que o consumidor deveria ser efetivamente comunicado, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, a respeito da avaliação técnica do medidor, para que dela pudesse participar, preservado, de toda sorte, o seu direito de requerer a realização de perícia técnica,
nestes termos:

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Não é demais reforçar que é imprescindível oportunizar ao usuário o acompanhamento da análise técnica realizada pela concessionária como prova da apontada fraude no medidor de energia elétrica, sob pena de caracterização de apuração unilateral e, portanto, irregular. Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência deste E. Tribunal:

A
PELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA PERÍCIA TÉCNICA APURAÇÃO UNILATERAL TOI INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 032190014426, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

Embora
os termos
da
R
esolução seja
m
clar
os
e objetiv
os
quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária, verifica-se que
a lavratura d
o
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº
469526
acostado ao evento ID nº
3816386,
fl.
138
, datado de
1
6
/
10
/20
19, não
foi precedida

d
as devidas diligências para apurar a alegada irregularidade
identificada no medidor de energia instalado na residência d
o

requerente/
apelad
o,

mormente
porquanto
não fora comprovada pela requerida/apelante
a
notificação do consumidor quanto à realização do procedimento de inspeção técnica,
bem como consta do referido documento que o consumidor encontrava-se “ausente”.

Não se desconhece que a Resolução nº
414/2010
da ANEEL
prevê
a possibilidade de que
, uma vez
devidamente apurada a irregularidade no medidor de
energia elétrica,
sejam perseguidos os créditos não quitados mediante abertura de procedimento administrativo.

Contudo, embora a cobrança seja
autorizada
, para que tal ato
s
eja revestido de legalidade
e tido
como exercício regular de um direito oponível contra o
consumidor
responsável, deve a concessionária
observar o devido procedimento legal e
adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor,
à luz do princípio do contraditório
.

No entanto, conforme supramencionado,
restou incontroverso que
a apuração
foi
realizada
de forma unilateral
pela concessionária,
evidenciando-se
o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida, ao menos, a comprovada ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito de acompanhá-la.

Para corroborar, destac
a-se
que esse entendimento está sedimentado pelo C. STJ, segundo o qual
“
Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa;”
(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).

Assim
,
n
ão há que se falar em chancela do Poder Judiciário para as irregularidades
identificadas
, vez que o

ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o consagrado binômio contraditório/ampla defesa,
não tendo a apelante logrado êxito em comprovar a regularidade do procedimento,
restando apenas perquirir quanto à ocorrência de dano moral e, em caso afirmativo, qual seria o montante adequado para a sua compensação.

S
abe-se que o
dano moral é um prejuízo imaterial, ou seja, afeta diretamente a
higidez
psíquica da vítima
a partir da
violação de um dos direitos da personalidade.
Conforme leciona
Carlos Alberto Bittar:

“
Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).”
1

Na hipótese dos autos
,

ao violar

a
s normas que regulam o
Setor Elétrico e princípios constitucionais aplicáveis ao procedimento administrativo,

a
conduta da
concessionária
apelante

ocasionou falha na prestação de serviço público essencial.

Nesse sentido,
o entendimento tanto do c. STJ quanto deste e. TJES é pacífico no sentido de que se presume o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial.

Logo, deve ser mantida a condenação da
concessionária
ao pagamento de indenização pelos danos causados na esfera extrapatrimonial.

P
ara corroborar, confira-se: AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019;
TJES, Classe: Apelação Cível, 004190007916, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022;
TJE
S, Classe: Apelação Cível, 048180088972, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022.

Assim,
considerando as peculiaridades do presente caso, o

valor

indenizatório de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)

fixado pelo magistrado
a quo
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
e
está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema,
revelando-se suficiente para compensar os danos e alcançar o caráter pedagógico em relação à
concessionária
.

Portanto, firme nas razões expostas
NEGO PROVIMENTO AO
S
APELO
S
INTERPOSTO
S
.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, considerando-se o grau de complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

1
BITTAR, Carlos Alberto.
Os Direitos da Personalidade
. 4. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 41.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACOMPANHAR PARA NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS